Tribunal: TJES
Processo: 5012706-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIS DE SOUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DOS ARRECIFES e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012706-83.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDUARDO LUIS DE SOUZA

RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DOS ARRECIFES, MAXCLIN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA, FROISTEC SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MONITORAMENTO. AVARIAS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA COMUM. ESTILHAÇOS DE PEDRAS PROJETADOS DURANTE ROÇAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA. MÉRITO. SEM FALHA DA EMPRESA DE VIDEOMONITORAMENTO. FILMAGEM PARCIAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA TÉCNICA CUJA EVENTUAL DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO RESTOU COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE ROÇAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CARGA DINÂMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO DA ÁREA E DE AVISO PRÉVIO EFICAZ AOS MORADORES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO PELO MENOR VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as partes rés
MAXCLIN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
e
FROISTEC SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do Condomínio Residencial Praia dos Arrecifes, da empresa Maxclin Terceirização de Serviços Ltda., responsável pela jardinagem, e da empresa Froistec Soluções Comércio e Serviços Ltda., prestadora dos serviços de monitoramento por câmeras. Narra o autor que, em 28/02/2024, ao retornar ao estacionamento do condomínio onde reside, constatou que seu veículo VW Polo, placa JPB-7568, cor preta, ano 2007, apresentava avarias na pintura de toda a lateral esquerda, supostamente provocadas por estilhaços de pedras lançadas durante serviço de aparagem de grama realizado por funcionário da empresa terceirizada contratada pelo condomínio. Aduziu que o síndico teria confirmado a realização do serviço sem prévio aviso aos moradores para retirada dos veículos, registrado fotografias das avarias e prometido providenciar o ressarcimento, o que não se concretizou. Sustentou, ainda, que solicitou as imagens das câmeras de segurança do período entre 15h e 18h do dia do fato, mas recebeu arquivo incompleto, com duração muito inferior ao intervalo solicitado e com cortes relevantes justamente no momento em que o funcionário aparecia nas proximidades do veículo, circunstância que reputou incompatível com a regular preservação da prova. Pleiteou: condenação solidária dos réus ao pagamento de R$2.750,00 a título de danos materiais; R$10.000,00 por danos morais; tutela de urgência para exibição integral das imagens e custeio imediato do conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se, diante da prova documental produzida, da dinâmica do evento, da coincidência temporal entre o serviço de roçagem e o surgimento imediato das avarias, da alegada entrega incompleta das imagens de monitoramento e do regime de responsabilidade objetiva e solidária aplicável à cadeia de fornecimento, a sentença incorreu em indevido rigor probatório e cerceamento de defesa ao julgar improcedente a demanda, ou se, ao contrário, subsiste a conclusão de que não houve demonstração suficiente do nexo causal entre a atuação dos Recorridos e os danos suportados pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença não merecem provimento. Embora extensa e por vezes reiterativa, a peça recursal enfrenta, sim, os pilares centrais do julgado recorrido, ao sustentar de modo expresso: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a inadequação do padrão probatório adotado no julgamento; (iii) a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; (iv) a suficiência da prova indiciária para reconhecimento do nexo causal; (v) a necessidade de inversão do ônus da prova; e (vi) a existência de falha na prestação dos serviços prestados pelos recorridos. Há, portanto, impugnação concreta aos fundamentos da improcedência, ainda que mediante reprodução parcial de argumentos já deduzidos na inicial, o que não impede o conhecimento do inconformismo quando identificado efetivo ataque à
ratio decidendi
da sentença.

(5). Ademais, também não merece acolhida a suscitada nulidade da sentença suscitada pela parte autora, haja vista que a mera valoração da prova produzida nos autos em sentido que lhe desfavorece não encerra, em si, nulidade processual, sendo certo ainda que incumbia ao Recorrente postular pela produção de prova específica, caso assim entendesse, o que não restou deflagrado.

(6). Superadas tais questões, no mérito, compreendo que incumbe ao Condomínio, ao organizar e disponibilizar aos moradores serviços de manutenção e conservação das áreas comuns, e às empresas contratadas para execução de jardinagem, responsabilidade objetiva pelos danos eventualmente causados decorrentes de sua atuação.

(7). Contudo, desde já, consigno que não se vislumbra responsabilidade da empresa de videomonitoramento (FROISTEC) quanto aos danos alegados. Efetivamente, sendo essa responsável tão somente pelos circuitos internos de segurança do condomínio, certo é que eventual falha nos registros por ela geridos acarretaria tão somente prejuízo de ordem probatória aos demais Recorridos, o que poderia, inclusive, em tese, gerar pretensão própria daqueles contra a FROISTEC. Contudo, de todo modo, considerando que as alegadas “inconsistências” dos registros de vídeo foram justificadas sob viés técnico (acionamento por movimento), o qual não foi infirmado pelas partes (não há, no ponto, por exemplo, arguição de descumprimento contratual quanto a eventual contratação de filmagem contínua), não há que se ponderar quanto à sua responsabilização em relação aos fatos narrados na presente demanda, razão pela qual não merece procedência a pretensão autoral em desfavor da referida ré.

(8). Quanto aos demais Réus, por outro lado, não se exige demonstração de culpa
stricto sensu
dos Recorridos, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A sentença corretamente registrou que a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de nexo causal, entretanto, o equívoco esteve em exigir prova direta e praticamente irrefutável do momento exato do impacto, padrão incompatível com a natureza da causa, com a teoria do risco da atividade e com a realidade probatória típica dos Juizados Especiais.

(9). Nesse contexto, é fundamental reconhecer a responsabilidade solidária do Condomínio e da empresa responsável pela roçagem. Isso porque o condomínio figura como tomador e organizador do serviço realizado em suas dependências; já a empresa Maxclin atuava como terceirizada incumbida da execução da jardinagem. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Ainda que os graus de participação material sejam distintos, o serviço defeituoso examinado nos autos resultou da atuação concatenada dessas Rés, seja pela execução insegura da roçagem, seja pela ausência de cautelas preventivas e informação adequada aos condôminos.

(10). O nexo causal, no caso, emerge do conjunto de indícios convergentes produzidos nos autos. Não se está diante de mera conjectura isolada, mas de um quadro probatório composto por: (i) constatação imediata das avarias no veículo justamente após a realização do serviço de aparagem ao lado do automóvel; (ii) compatibilidade material dos danos com projeção lateral de pedras; (iii) ciência do síndico acerca da roçagem e da ausência de aviso prévio eficaz; (iv) reclamações de outros moradores sobre a falta de comunicação para retirada dos veículos.

(11). Com efeito, a sentença reconheceu a existência das avarias, a execução do serviço de jardinagem no mesmo dia e o fornecimento de imagens fragmentadas, mas, ainda assim, concluiu pela inexistência de nexo causal. Com a devida vênia, tal raciocínio desconsidera que, em hipóteses de responsabilidade por evento danoso ocorrido em espaço controlado e em contexto de atividade potencialmente lesiva, a prova do nexo pode decorrer de presunções lógicas e indícios sérios, coerentes e convergentes, sobretudo quando a versão alternativa dos Réus não se mostra minimamente demonstrada. Não há, nos autos, causa diversa plausível para as avarias que surgiram precisamente no contexto temporal da roçagem ao lado do veículo. Em tal cenário, a exigência de “certeza absoluta” ou de prova técnica direta do instante exato em que os estilhaços atingiram a lataria importa impor ao consumidor encargo probatório excessivo e incompatível com a lógica da responsabilidade objetiva.

(12). Ademais, o caso em apreço também recomendava a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A verossimilhança das alegações do Autor está apoiada em fotografias das avarias, registros de comunicação com o síndico, reclamações em grupo, boletim de ocorrência, solicitação formal das imagens, resposta das empresas envolvidas e orçamentos compatíveis com os danos apontados. Além disso, as Rés detinham melhores condições de demonstrar a regularidade da prestação do serviço, a adoção de medidas preventivas, a eventual utilização de proteção lateral no equipamento de roçagem, o isolamento da área e o aviso prévio eficaz aos condôminos. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, era dos Recorridos o ônus de trazer aos autos elementos capazes de infirmar a narrativa autoral, o que não ocorreu de modo satisfatório.

(13). Nesse cenário, compreendo que a falha na prestação do serviço mostra-se suficientemente caracterizada. O serviço de jardinagem foi realizado em área próxima a veículos estacionados, sem prova de isolamento eficaz do local, sem demonstração segura de adoção de anteparos ou barreiras de contenção de detritos e sem aviso prévio idôneo aos moradores para retirada dos automóveis, tanto que o próprio recurso menciona que, após o episódio, passaram a ser enviados comunicados antecipados para esse tipo de manutenção. Esse dado posterior, longe de ser irrelevante, reforça a percepção de que a rotina anteriormente adotada era insuficiente para prevenir o risco típico da atividade. A conjugação desses fatores revela prestação defeituosa dos serviços postos à disposição do morador-consumidor.

(14). Delineada a responsabilidade dos Réus, entendo que os danos materiais estão devidamente comprovados. O autor juntou três orçamentos de reparo, nos valores de R$2.800,00, R$2.750,00 e R$3.200,00, pleiteando, com razoabilidade, o ressarcimento pelo menor montante. Diante da comprovação das avarias e do reconhecimento do nexo causal com o evento danoso, impõe-se a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento de R$ 2.750,00, correspondente ao menor orçamento apresentado, quantia apta a recompor o prejuízo material sofrido pelo Autor.

(15). Por fim, também se mostra devida a indenização por dano moral. O caso não se resume a mero dissabor cotidiano, pois envolve dano patrimonial relevante em veículo particular, negativa de solução espontânea, frustração de tentativas administrativas, contexto de incerteza quanto à preservação de prova essencial e prolongamento indevido da controvérsia, com repercussão concreta na esfera de tranquilidade do autor e de sua família. A situação excede o simples incômodo próprio das relações corriqueiras, sobretudo porque o dano ocorreu em ambiente residencial, sob administração do condomínio e de prestadores por ele contratados, onde se espera maior segurança e previsibilidade. Ademais, o Autor relatou que o veículo estava negociado e que a transação foi frustrada após o evento, o que, embora não quantificado autonomamente como lucros cessantes, revela desdobramento concreto do ilícito suportado.

(16). À vista das peculiaridades do caso, da extensão do abalo, da natureza do ilícito, da necessidade de compensação e do caráter pedagógico da medida, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(17). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a) CONDENAR solidariamente
o Condomínio Residencial Praia dos Arrecifes e a Maxclin Terceirização de Serviços Ltda.
ao pagamento de R$ 2.750,00 a título de danos materiais
, acrescidos de correção monetária desde a data do orçamento adotado e juros de mora desde o evento danoso;
b)
CONDENAR
os Recorridos, solidariamente,
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(18). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A prova do nexo causal em hipóteses de dano ocorrido em espaço controlado e durante atividade potencialmente lesiva pode decorrer de indícios sérios, coerentes e convergentes, sendo incompatível com a lógica da responsabilidade objetiva e com a realidade probatória dos Juizados Especiais a exigência de prova técnica direta e absoluta do exato momento do evento danoso. 2. Caracterizada a verossimilhança das alegações do consumidor e constatada a maior aptidão probatória do fornecedor, impõe-se a inversão do ônus da prova e a aplicação da teoria da carga dinâmica, cabendo aos réus demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a adoção de medidas preventivas. 3. A ausência de isolamento da área de trabalho e de aviso prévio eficaz aos moradores durante atividade de roçagem caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais comprovados e por danos morais, quando o evento ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)